Tribunal: TJSP
Processo: 2005907-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. Nos termos do sistema legal vigente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física (art. 99, § 3o do CPC). Não há exigência da prova de pobreza, bastando simples declaração. Benefício que, ademais, pode ser revogado a qualquer instante, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. Nos termos do sistema legal vigente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física (art. 99, § 3o do CPC). Não há exigência da prova de pobreza, bastando simples declaração. Benefício que, ademais, pode ser revogado a qualquer instante, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (arts. 7o e 8o, da Lei no 1.060/50). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005907-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LEANDRO DE JESUS COSTA, é agravado TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005907-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32.894.
2
VOTO No 32.894 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005907-24.2020.8.26.0000 de Ribeirão Preto
AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS COSTA
AGRAVADA: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: REGINALDO SIQUEIRA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. Nos termos do
sistema legal vigente, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa física (art. 99, § 3o do CPC).
Não há exigência da prova de pobreza, bastando simples
declaração. Benefício que, ademais, pode ser revogado a qualquer
instante, desde que comprovada a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (arts. 7o
e 8o, da Lei no 1.060/50). Recurso provido.
Leandro de Jesus Costa deduziu agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, em face da r. decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita (fls. 201).
Faz uma breve síntese dos fatos. Afirma que basta a simples
afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo. Diz que não
é necessária a condição de miserabilidade. Invoca o artigo 98, caput do Código de
Processo Civil. Aduz que o benefício da assistência judiciária gratuita é assegurado
aos que se encontram em situação econômica que não lhes permitem arcar com as
custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Daí,
pretender a reforma da r. decisão (fls. 1/6).
Indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela (fls. 203).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 208/211).
É o relatório.
Assiste razão à agravante.
Nos termos do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005907-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32.894.
3
justiça, na forma da lei” (art. 98).
Assim, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária gratuita,
mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família,
ressalvado ao MM. Juiz de Direito da causa o indeferimento do pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99).
Diante da declaração apresentada pela agravante (fls. 52), o direito à
gratuidade da justiça se impõe.
Este é o entendimento desta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido formulado por servidores
estaduais, em ação de repetição de indébito. 1. Legislação em vigor que não exige
prova da pobreza, bastando mera declaração. Presunção elisível de veracidade. 2.
Decisão reformada. Agravo provido” (Agravo de Instrumento no
2129510-76.2016.8.26.0000 Rel. Des. Coimbra Schmidt j. 19.8.2016 v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR Pedido
de gratuidade da justiça indeferido Garantia de acesso às vias jurisdicionais
Artigo
4o
da
L.A.J.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2237503-18.2015.8.26.0000 Rel. Des. Magalhães Coelho j. 30.11.2015 v.u.).
Cumpre ressaltar que os vencimentos percebidos pelo agravante não
tem o condão de afastar a presunção de veracidade das declarações de necessidade
da assistência judiciária. Ademais, o referido benefício pode ser revogado a
qualquer instante, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão (arts. 7o e 8o, da Lei no 1.060/50).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MOACIR PERES
Relator